Tribunal: TJDFT
Processo: 0718568-87.2024.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Apelação cível. Alteração de domicílio de menor. Suprimento de autorização paterna. Melhor interesse da criança.
1. Comprovada a predominância dos cuidados maternos e a motivação legítima da mudança de domicílio, o suprimento da autorização paterna é medida que se impõe.
2. A distância entre os municípios (aproximadamente 30 km) não inviabiliza o regime de convivência paterna previamente estabelecido, tampouco configura prejuízo ao vínculo afetivo entre pai e filho.